Tribunal: TJMT
Processo: 0029794-38.2015.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029794-38.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), SIMAO NILSON MARCOS DE BRITO - CPF: 691.238.701-25 (APELADO), MARIA LINA DE JESUS - CPF: 483.277.001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE CONSTRIÇÃO EM 2017 – ART. 921, § 4º, DO CPC – FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 206, § 5º, I, CC E SÚMULA 150/STF) – MEROS REQUERIMENTOS INFRUTÍFEROS QUE NÃO INTERROMPEM O PRAZO – INÉRCIA CARACTERIZADA – EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O marco inicial da prescrição intercorrente, segundo o art. 921, § 4º, do CPC, dá-se com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localizar bens ou o devedor, o que, no caso, ocorreu em 2017. Após o período de suspensão legal de um ano, inicia-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, em consonância com a Súmula 150 do STF.

Requerimentos de diligências sem resultado prático não têm o condão de interromper ou suspender o prazo, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Assim, na ausência de atos efetivos de constrição patrimonial ou de citação válida, consuma-se a prescrição intercorrente, impondo a extinção do feito como consequência legal destinada a garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA., contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança n. 0029794-38.2015.8.11.0041, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e, por consequência, extinguiu o feito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem honorários (Id. n.º 312419952).

Em suas razões, de Id. n.º 312419959, a apelante argumenta, em síntese, que: (i) a prescrição intercorrente pressupõe inércia do credor, o que não se verificou no caso concreto; (ii) não houve despacho formal de suspensão do processo, marco indispensável para o início da contagem do prazo prescricional; e (iii) a mera dificuldade em localizar bens do devedor, quando o credor se mantém ativo, não pode ensejar a extinção da pretensão executória. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença, com o consequente prosseguimento do feito executivo.

Desse modo, requer o provimento do recurso para cassar a sentença, afastando a prescrição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se a verificar a ocorrência da prescrição intercorrente, declarada pelo juízo de origem em face da longa tramitação do feito executivo sem a efetiva satisfação do crédito.

A Apelante defende a tese de que sua atuação diligente impediria o reconhecimento da prescrição.

Contudo, a r. sentença não merece qualquer reparo, porquanto aplicou com precisão a legislação e a jurisprudência pertinentes aos fatos concretos dos autos. Explico.

A decisão recorrida assenta-se em sólida fundamentação, que ora se adota como razão de decidir, por sua clareza e acerto técnico. O instituto da prescrição intercorrente, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, visa a coibir a perpetuação indefinida das execuções, em homenagem à segurança jurídica e à razoável duração do processo.

Com notável acerto, o juízo
a quo
identificou o marco temporal decisivo para a contagem do prazo prescricional. A primeira tentativa de constrição judicial via sistema SISBAJUD (então BACENJUD) ocorreu no ano de 2017, sem êxito.

Este evento, à luz da sistemática processual vigente, notadamente após a redação conferida ao artigo 921, § 4º, do CPC, estabelece o termo inicial para a contagem do prazo prescricional no curso do processo.

A propósito:

“Ementa. APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – CÉDULA BANCÁRIA - AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA DURANTE PRAZO PRESCRICIONAL - TRANSCURSO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.195/2021 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;
( ...) § 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.”
(TJ-MT - AC: 00449544520118110041, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2023)

A partir desse marco, inicia-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual começa a fluir, automaticamente, o prazo prescricional da pretensão principal — no caso, quinquenal, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil e a Súmula 150 do STF.

A tese central da apelante, de que teria agido diligentemente, não resiste a uma análise detida dos autos. Conforme se verifica, após a diligência infrutífera de 2017, o processo ingressou em um manifesto período de letargia, sendo a próxima provocação da credora registrada apenas em agosto de 2020. Este hiato, superior a dois anos, somado ao ano de suspensão legal, demonstra a inércia que a lei visa a sancionar.

Ademais, como bem ressaltado na sentença, a mera reiteração de pedidos de consulta a sistemas eletrônicos, quando desprovida de resultado prático, não possui o condão de interromper o fluxo prescricional.

A jurisprudência do STJ, citada com propriedade na decisão vergastada, é uníssona nesse sentido. Conforme o entendimento consolidado:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372 .530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2 . "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). 3 . Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

A interrupção da prescrição exige um ato de efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação, não bastando, para tanto, o mero peticionamento em juízo. No caso em tela, embora tenha havido um bloqueio parcial de valores, este ocorreu em momento muito posterior, quando o prazo prescricional já se encontrava em curso avançado, e não foi suficiente para obstar a consumação do prazo total de 6 (seis) anos (1 de suspensão + 5 de prescrição), contado a partir da ciência da primeira busca infrutífera em 2017.

Portanto, transcorrido o lapso temporal sem a localização de bens ou a promoção de diligências verdadeiramente eficazes que pudessem obstar o transcurso do prazo, a declaração da prescrição intercorrente não é uma faculdade, mas um imperativo legal.

A sentença, ao reconhecer que "superado o período de um ano de suspensão, não foram localizados bens nem promovidas diligências eficazes que pudessem obstar o transcurso do prazo prescricional", aplicou o direito de forma irretocável.

A extinção do feito, nessas circunstâncias, não representa uma penalidade ao credor diligente, mas a consequência jurídica natural da inércia qualificada e da ausência de efetividade da execução ao longo de quase uma década, garantindo a estabilidade das relações jurídicas.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável a disposição do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025